Tribunal: CARF
Processo: 13886.000022/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.000022/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.447 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
WILSON PELISON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Não pode o contribuinte descrever no recurso voluntário fatos que contrariem
aqueles descritos na impugnação. As razões não ventiladas em sede de
impugnação não poderão ser apreciadas em sede de recurso, em razão da falta
da necessária dialeticidade entre recurso e decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 09 de dezembro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 2.196,12, a título de IRPF suplementar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.000022/2009-40
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.447 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000022/2009-40

exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos pessoa física e do exterior – Dimob e Derc no valor
de R$ 12.310,24.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o rendimento objeto do lançamento já foi tributado da seguinte forma: R$
3.074,06 gerou um imposto a recolher de R$ 676,29 e foi recolhido em
26/11/2008, conforme DARF acostado ao processo; o restante do rendimento,
R$ 11.357,67, foi tributado na declaração da esposa, conforme DIRPF 2005
(conforme consta no item Bens e Direitos 50% do Imóvel Salão Comercial
Condomínio Industrial Nova Odessa, imóvel este que gerou a renda ora
questionada) tributado em 50% para cada condômino, conforme determina o
Regulamento do Imposto de Renda RIR/1999.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificando-se que parte dos rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento da parte não oferecida à tributação.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese que:
a) o imóvel é de ambos os donos, na proporção de 50% de cada pessoa física,
sendo possível realizar a distribuição dos alugueis na mesma proporcionalidade;
b) provavelmente a Dimob foi informada como se todo o rendimento fosse
recebido pelo Recorrente.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
DAA (fls. 106 a 114); (ii) contrato de locação (fls. 115 a 120); (iii) contrato de compra e venda
(fls. 121e 122); (iv) escritura pública (fls. 124 a 131).
É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo e dele eu tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos de pessoa física e do
exterior, no valor de R$ 12.310,24.
Inicialmente, verifica-se que o Recorrente tenta justificar a omissão de
rendimentos atribuindo o valor de R$ 12.310,24 a sua irmã Joelma Pelisson, ocasião na qual
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.447 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000022/2009-40

apresenta declaração de ajuste anual desta contribuinte, com a informação do recebimento de R$
12.310,24 de pessoas físicas e do exterior.
Ocorre que não há, entre Recorrente e Sra. Joelma Pelisson, condomínio do
imóvel o qual o Recorrente alega ter produzido os referidos rendimentos tidos como omitidos.
Dessa forma, o Recorrente muda a sua argumentação em sede de recurso,
passando a alegar que os valores tidos como omitidos referem-se a aluguel produzido por bem
comum e que os rendimentos foram devidamente declarados por sua esposa.
Permissa venia, não há como prosperar a pretensão do Recorrente.
Isso porque, quando da impugnação, o contribuinte deverá, sob pena de preclusão
apresentar todas as razões de fato e de direito que entender necessárias, não podendo descrever
no recurso voluntário fatos que contrariam aqueles descritos na impugnação.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital